Tribunal: TJDFT
Processo: 0025776-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE ACESSO RESTRITO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. TEMA 882/STJ. TEMA 492/STF. DISTINÇÃO DOS PRECEDENTES. CONDOMÍNIO FÁTICO CONSTITUÍDO ANTES DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR COM AS DESPESAS COMUNS ASSUMIDA NO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O adquirente de imóvel situado em loteamento fechado, cuja administração se dá por associação constituída antes da aquisição do bem, está obrigado ao pagamento de encargos por ela constituídos, com as quais houver anuído (Tema 882/STJ).

2. O compromisso em arcar com as taxas condominiais e taxas extras relativas a imóvel inserido em condomínio de acesso restrito, firmada em contrato de cessão de direitos para aquisição do bem, constitui fonte de obrigação.

3. Havendo anuência do devedor com a cobrança de taxas condominiais e extras pela associação gestora de condomínio de acesso restrito, a Lei no 13.465/17 não deve ser considerada como marco inicial para o reconhecimento da obrigação, e sim, a aquiescência formalizada.

4. Recurso desprovido.